Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO DE VÍTIMA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE CATORZE ANOS. EXAME DE DNA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e estupro de vítima menor de dezoito e maior de catorze anos.
2. A denúncia narra que o recorrente invadiu a residência e, mediante grave ameaça, subtraiu bens e praticou ato libidinoso com adolescente de dezessete anos de idade.
3. A Defesa alegou nulidade do exame de DNA, por ausência de consentimento válido do suspeito, e requereu a revisão da primeira fase da dosimetria penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o exame de DNA constitui prova ilícita; e
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à culpabilidade e às consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coleta de material genético foi voluntária, realizada quando o recorrente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia.
5. A condição de analfabetismo do apelante não invalida, por si só, o consentimento para coleta de material genético, quando não sobressaíram indícios de coação ou vício de consentimento.
6. O exame de DNA foi corroborado por outras provas autônomas, como laudos periciais, depoimentos e impressões digitais, afastando eventual nulidade pela teoria da fonte independente.
7. No exame da dosimetria da pena, a culpabilidade considerada exacerbada deve ser afastada por se fundar em elementos inerentes ao tipo penal do estupro.
8. As consequências do crime de estupro são mantidas como desfavoráveis, diante do abalo psicológico severo da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A coleta de material genético é válida, se realizada de forma voluntária, ainda que o réu seja analfabeto, especialmente quando não se evidencia vício de consentimento.
2. Não enseja nulidade, a prova pericial de DNA corroborada por outros elementos autônomos.
3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos típicos do crime.
4. As consequências do delito podem ser consideradas desfavoráveis quando extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LVI; CPP, arts. 157, 59; CP, arts. 213, §1o, 157, caput; Lei 12.037/2009, arts. 3o, 5o; Lei 12.654/2012; LEP, art. 9o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2528258 - SC (2023/0455160-2), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.05.2024.